Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PACIENTE FORAGIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, 35, caput, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o recolhimento de mandado de prisão expedido, pendente de cumprimento.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, encontrando-se o acusado foragido, com intenção evidente de se furtar à aplicação da lei penal, não se defere o interrogatório de forma virtual.
5. Ordem denegada.